Tribunal: TJSP
Processo: 1072604-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Suposta ausência de notificação de sua instauração. Inocorrência. Demonstrado nos autos o correto envio das notificações. Regularidade dos processos e das notificações a eles pertinentes. Alteração de endereço não devidamente comunicada ao órgão de trânsito. Ausência de prova em contrário.

Ementa:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Suposta ausência de notificação de sua instauração. Inocorrência. Demonstrado nos autos o correto envio das notificações. Regularidade dos processos e das notificações a eles pertinentes. Alteração de endereço não devidamente comunicada ao órgão de trânsito. Ausência de prova em contrário. Ônus que recaía sobre o impetrante. Sentença de denegação da mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072604-16.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRAI GOMES
LUZ BRAGA, são apelados DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DETRAN/SP e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072604-16.2019.8.26.0053 -Voto no 15427
2
APELAÇÃO: 1072604-16.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: IRAI GOMES LUZ BRAGA
APELADO: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN-SP
MM.JUIZ: MARICY MARALDI
VOTO No 15427
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DE
SUSPENSÃO
DO
DIREITO DE DIRIGIR. Suposta ausência de notificação de sua
instauração. Inocorrência. Demonstrado nos autos o correto envio
das notificações. Regularidade dos processos e das notificações a
eles pertinentes. Alteração de endereço não devidamente
comunicada ao órgão de trânsito. Ausência de prova em contrário.
Ônus que recaía sobre o impetrante. Sentença de denegação da
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 92/96, que denegou a segurança, onde se pretendia o
desbloqueio da CNH da impetrante e anulação do processo administrativo de
suspensão do seu direito de dirigir.
Apela a parte impetrante, alegando, em síntese, que não foi
notificada da instauração do procedimento administrativo e não possui meios
de fazer prova negativa, tendo sido violado seu direito ao contraditório (fls.
101/108).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 113/116).
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança visando à declaração
de nulidade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072604-16.2019.8.26.0053 -Voto no 15427
3
impetrante, ante a ausência de prova da notificação de sua instauração, a
ensejar cerceamento de sua defesa.
A liminar foi indeferida.
Em sentença, o MM. Juízo de primeiro grau entendeu pela
denegação da segurança, sob o argumento de que a autoridade impetrada
comprovou a regularidade das notificações encaminhadas ao impetrante
acerca da instauração do processo administrativo e que não teria sido
apresentada defesa tempestiva, razão por que imposta penalidade de
suspensão do direito de dirigir.
A r. decisão não merece reforma.
Com efeito, consta a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir da recorrente
(200035/2019), por haver atingido o limite de pontos para o período (fls.
71/73).
Não se voltam os argumentos da apelante a desconstituir
qualquer infração de trânsito, mas ao fato de, supostamente, ter transcorrido o
processo de suspensão do seu direito de dirigir sem que fosse notificado.
E é certo, por um lado, que não poderia qualquer processo
administrativo que implicasse na penalização da impetrante dar-se sem que
fosse este devidamente notificado, garantindo-lhe não apenas o acesso aos
autos como também oportunidade de apresentar defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072604-16.2019.8.26.0053 -Voto no 15427
4
Destarte, houvesse mesmo prova de que as referidas
notificações não foram devidamente enviadas, estaria o próprio procedimento
eivado de vícios que lhe demandariam a anulação.
Ocorre, contudo, que, a despeito do quanto alegado pela
parte apelante, os documentos amealhados aos autos provam-se suficientes a
demonstrar que a parte impetrante foi devidamente notificada durante todo o
processo administrativo, que, ademais, já se encontra finalizado.
Mesmo
porque
basta
à
autoridade
administrativa
demonstrar que protocolou a notificação nos correios para se considerar
cumprido o seu dever de informação. Circunstância em que os Comprovantes
de Expedição/Postagem do referido PA a fls. 74/83 fazem registro e prova
suficiente de cada uma das notificações enviadas.
Com tal quadro, não é mesmo caso de anulação do
processo administrativo, o qual não se mostrou irregular nem inválido, não
tendo as críticas lançadas pela parte impetrante sido suficientes para
desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade.
Cumpre observar, por fim, que embora o endereço
residencial constante da qualificação da impetrante seja distinto daquele
anotado no seu prontuário no sistema do DETRAN (fls. 74), a alteração não
devidamente comunicada às autoridades competentes não altera o deslinde do
feito, visto que tal providência é de responsabilidade da apelante.
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de demonstre
a tomada da necessária providência, ônus que recaía sobre a impetrante.
Por tais razões, de rigor o desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072604-16.2019.8.26.0053 -Voto no 15427
5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator